Tribunal: TJES
Processo: 5003768-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIO BERMUDES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE OBSERVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. ASSINATURA DIGITAL E SELFIE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. PACTO DERIVADO DE OBRIGAÇÃO NULA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso, interpostos pelas partes BANCO DAYCOVAL S/A e AURIO BERMUDES PEREIRA. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Com relação ao pedido da concessão da gratuidade de justiça formulado por Aurio Bermudes Pereira, consigno que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por AURIO BERMUDES PEREIRA em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que narra o autor que
sofreu descontos do seu benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado.

Sobreveio sentença em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais.

Declaro a nulidade do contrato nº 55-023273678/25. Consequentemente, o(s) contrato(s) refinanciado(s) deverão voltar à vigência, cabendo à parte Autora adimplir as prestações ainda pendentes de pagamento, se houver.

Condeno a parte Requerida a obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Autorizo, desde logo, a compensação entre os valores a serem recebidos pela parte Autora, em razão dos descontos indevidos, e o saldo devedor do(s) contrato(s) pretérito(s) a fim de se apurar o saldo devedor daquele(s).

Também deverá ser compensado o crédito recebido pelo Autor em decorrência da pseudo contratação, o qual foi comprovado no Id nº 73196310.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta contratação, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o Banco réu interpôs recurso requerendo a reforma integral da sentença.

Também irresignada, a parte autora requereu a majoração da indenização por danos morais e a reforma do comando do dispositivo que impôs a vigência dos contratos refinanciados.

As partes ofereceram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Não merece acolhimento a nulidade suscitada, vez que a determinação de manutenção do refinanciamento foi analisada como mero desdobramento lógico do reconhecimento da nulidade da relação contratual.

Trata-se, portanto, de consequência direta do provimento jurisdicional, inserida no âmbito da lide tal como delimitada. Assim, a insurgência recursal relativa a esse ponto será apreciada oportunamente, quando do exame do mérito, observados, no caso concreto, os limites da devolutividade recursal, por se tratar de matéria suscitada pela própria parte consumidora em sede de recurso.

Feitos os apontamentos iniciais, no mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Diante das questões aventadas, tenho que, em que pesem os argumentos do banco recorrente no sentido de que o contrato foi devidamente assinado de forma digital, tratando-se de contratação realizada em ambiente virtual, observa-se que, diante do questionamento apresentado pelo autor, não se mostra suficiente, por si só, a mera assinatura digital, acompanhada da
selfie,
para comprovar a regularidade do pacto firmado.

Uma das razões que impedem o acolhimento da tese do recorrente, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, reside no fato de que, embora o documento contenha uma suposta chave de verificação de autenticidade, ao ser extraído do sistema PJe e submetido à validação da assinatura digital por meio do sítio oficial (https://validar.iti.gov.br/), destinado à conferência de assinaturas eletrônicas reconhecidas no âmbito da ICP-Brasil, GOV.BR ou de acordos internacionais de reconhecimento mútuo, o retorno foi a seguinte mensagem: “você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”.

Portanto, o aceite apontado carece de obediência as formalidades devidas.

Dessa maneira, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia (a adesão livre e informada do consumidor), de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Reconhecida a nulidade da relação contratual, não que se falar em restabelecimento da vigência dos contratos decorrentes do refinanciamento da dívida em questão, já que, no caso dos autos, tal refinanciamento tem como fim o ajuste do pagamento da dívida reconhecida como nula.

Diante do exposto, mantenho a nulidade contratual, contudo, acolho a pretensão recursal da parte autora para reconhecer a nulidade do pacto celebrado, afastando o restabelecimento dos refinanciamentos dele decorrentes, reformando-se a sentença nesse particular.

Nas demais questões elencadas pelo banco recorrente, consigno que restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, destaco o teor do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, mantenho-o inalterado.

Assim, reconheço a existência de dano moral indenizável, contudo, mantenho os valores fixados pelo juízo de primeiro grau.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por BANCO DAYCOVAL S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso inominado interposto por AURIO BERMUDES PEREIRA,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do contrato nº
55-023273678/25
, afastando o restabelecimento da vigência dos contratos de refinanciamento dele decorrentes, mantendo-se a sentença irretocável nos demais termos. Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)